Tribunal: STF
Processo: RE 409056
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. INSUMOS OU MATÉRIAS-PRIMAS TRIBUTADOS. SAÍDA NÃO TRIBUTADA. ART. 153, § 3º, INC. II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CREDITAMENTO: INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.